Tribunal: TJDFT
Processo: 0742341-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0742341-62.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RENATO PEREIRA DE FARIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de RENATO PEREIRA DE FARIAS, preso desde 31/5/2022, pela suposta prática do delito descrito no artigo 155, §4o, inciso I c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF que deixou de proceder a detração do período de prisão provisória (fls. 40/46). Alega a impetrante que ao sentenciar o feito, “o magistrado não levou em consideração o tempo de prisão cautelar já cumprido pelo paciente para fazer a detração da pena e fixar o regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, indo de forma inversa ao que dispõe o artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal”. Argumenta que segundo entendimento jurisprudencial, “a detração deve ser feita pelo juiz de conhecimento e não da execução quando isso implicar no regime inicial de cumprimento de pena”. Por fim, aponta violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Requer, com isso, liminarmente, “a detração desde o início da prisão preventiva, 31/05/2022, até a presente data, com consequente fixação do regime aberto e revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura”. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 155, §4o, inciso I c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, sendo, na ocasião, mantida a prisão preventiva (fls. 40/46). Ao analisar a detração da pena, tendo em vista que o paciente foi preso em flagrante em 31/5/2022 e permaneceu segregado durante toda a instrução processual, o d. magistrado a quo ainda consignou que: “Analisando sob o prisma do § 2o ao art. 387 do Código de Processo Penal, verifico que o acusado permaneceu preso provisoriamente por este processo, bem como resgatou fração que, em tese, autorizaria a alteração do regime prisional. Contudo, observo que o réu possui outras condenações, bem como estava cumprindo pena por delitos anteriores quando praticou o presente crime, de sorte que ao sentir desse magistrado se evidencia prudente que essa análise seja realizada pelo juízo da execução penal, em sede de unificação das penas, com definição do regime prisional consolidado e a respectiva data para benefícios, porquanto promover a alteração neste momento processual implicaria em bis in idem contra a sociedade”. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, foi possível constatar que a carta de guia provisória foi expedida em 20/11/2022. Neste norte, em casos tais, este eg. Tribunal de Justiça tem decidido que: “Em relação ao artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal (detração), com a expedição da Carta de Guia Provisória, compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais proceder à progressão de regime quando preenchidos os requisitos legais” (Acórdão 1410965, 07018487420218070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Do exame dos autos, verifica-se que não há informação acerca da formulação dos pedidos de detração e progressão de regime na vara de execuções penais. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Não examinado os pleitos pelo juiz da execução penal, seu exame, pelo Tribunal, importa em supressão de instância. (Acórdão 1436148, 07183999820228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 15 de dezembro de 2022 13:34:07. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora